Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708351-26.2022.8.07.0018 APELANTE: SUZANA MEDEIROS DE CARVALHO PASTORI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Apelação incluída na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/05/2023 a 31/05/2023. A apelante-impetrante peticiona nos autos para requerer (i) a redistribuição por prevenção do em. Des. João Luís Fischer Dias, em razão de decisão anterior (ids. 46538194 e 46538195) proferida perante a 1a Câmara Cível relativa ao presente processo e (ii) a exclusão do processo da pauta virtual, para que seu Advogado possa realizar sustentação oral. As competências funcionais atribuídas pelo RITJDFT às Turmas e Câmaras Cíveis são distintas, de modo que a impetração do MSG 0720639-60.2022.8.07.0000 perante a Câmara Cível não atrai a incidência da regra do art. 81 do RITJDFT à espécie. Portanto, a alegada redistribuição por prevenção não procede. Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para incluir o processo em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora